Tribunal: STF
Processo: HC 259000
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Alves dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. 



    I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. 



    II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. 



    III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. 



    IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a localização do desertor, consiste em medida indispensável, porquanto a situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM. 



    V. A lei processual penal estabelece, como condição especial da ação penal militar pelo crime de deserção, que o desertor praça sem estabilidade seja reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. 



    VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder ao delito em liberdade. 



    VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.



    (Recurso em Sentido Estrito nº 7000188-07.2025.7.00.0000/RJ, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    Quanto aos requisitos do art. 255 do CPPM, sustenta que o periculum libertatis está caracterizado pela inviabilidade de captura em razão de o Desertor residir em área de elevado risco para realização de operações policiais. Complementa que a ausência do ex-militar constitui impeditivo ao início da ação penal. 



    Acrescenta, ainda, que a permanente condição de trânsfuga demonstra seu menosprezo em relação ao vínculo mantido com a Força, conduta que contamina os demais integrantes da Organização Militar, causando severa lesão aos princípios da hierarquia e da disciplina.



    [...]



    Já de longa data, o Tribunal tem jurisprudência pacífica para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar, bem como para preservar os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses.



    [...]



    Extrai-se dos autos da IPD que, ainda no decorrer do transcurso do período de graça, ou seja, antes mesmo de consumar o crime de deserção, o Comandante da BAAF entrou em contato com o Desertor por intermédio do número telefônico de sua irmã, o qual fora informado pelo ex-militar, oportunidade em que lhe comunicou sobre o dever de apresentar-se imediatamente, sob pena de consumar o delito em questão. Na ocasião, foi lhe enviada notificação por meio digital, em que constou a mencionada advertência, tendo nela o Requerido aposto sua assinatura.



    [...]



    Como se constata, o endereço em que pode ser encontrado o Desertor consiste em local preciso e conhecido pela autoridade de polícia judiciária. Todavia, a dificuldade da captura decorre, lamentavelmente, do fato de que a residência desse situa-se em lugar tomado por facções criminosas, notória realidade do cotidiano fluminense. 



    Evidentemente, não se mostra útil ao processo determinar que outras medidas burocráticas sejam tomadas antes de se constatar o periculum in mora, tampouco se pode admitir como razoável ou proporcional a expedição de ordem para que os militares realizem diligências em áreas conflagradas do Rio de Janeiro, sendo submetidos a severo risco, para somente capturar ex-militar acusado de crime de deserção. 



    Portanto, a medida extrema requerida pelo Parquet caracteriza-se como imprescindível. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em caso fronteiriço, já reconheceu a possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção.



    2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.



    [...]



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.454 AgR, ministro Luiz Fux – grifei) 



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente